Tribunal: TCU
Processo: 044.059/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3188/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.059/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lucidalva Correia e Silva (XXX.713.474-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.